Tribunal: STJ
Processo: 1002282-62.2020.8.26.0270
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624300 - SP (2024/0150869-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO BUCOFF
ADVOGADO
: FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO - SP279559
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: FRANCIANE GAMBERO E OUTRO(S) - SP218958
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
RICARDO DESIDERIO JUNQUEIRA FILHO - SP385833
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
A matéria referente à natureza dos bens da CDHU quando da assinatura do
contrato de promessa de compra e venda não foi prequestionada.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 351dba68-83c4-4963-9577-038d27b93e94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2624300 - SP (2024/0150869-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCELO BUCOFF
ADVOGADO
: FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO - SP279559
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: FRANCIANE GAMBERO E OUTRO(S) - SP218958
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
RICARDO DESIDERIO JUNQUEIRA FILHO - SP385833
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
A matéria referente à natureza dos bens da CDHU quando da assinatura do
contrato de promessa de compra e venda não foi prequestionada.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por MARCELO BUCOFF contra decisão
que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 323):

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.
C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE Sentença de procedência
Irresignação do terceiro interessado, sob o fundamento de
que não lhe foi dada oportunidade de negociar a quitação
do débito Não acolhimento Hipótese em que o imóvel em
questão foi irregularmente transferido para o apelante, sem
a concordância da autora, existindo ainda débito
acumulado desde o final de 2005 Finalidade social que
deve respeito a políticas públicas e a regras estabelecidas
Documento eletrônico VDA50242142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: f4576c03-edcd-4ce4-bebd-9bbdccfacb49

para o exercício isonômico da atribuição, não estando a
autora/apelada obrigada a aceitar a proposta do apelante
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram acolhidos em
parte tão somente para fixação de honorários recursais (fl. 345).
No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão contrariou os arts. 98
e 99 do Código Civil. Argumenta que o imóvel ocupado não se enquadra nas
classificações de bens públicos, pois a CDHU era uma sociedade de economia mista à
época do contrato, tratando-se seus bens de bens particulares. Aduz a possibilidade da
quitação da dívida e da regularização da transferência dos direitos sobre o imóvel
financiado.
Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 350-355), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 356-358), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 369-375).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Da análise do acordão recorrido, observa-se que o Tribunal de origem, ao
negar provimento à apelação, limitou-se a consignar a inexistência de obrigação legal da
recorrida de aceitar proposta de regularização, tendo em vista que a amortização do
contrato de promessa de compra e venda deixou de ser efetuada desde 2005.
A questão não foi analisada pela perspectiva requerida pelo recorrente, qual
seja, a natureza privada ou pública dos bens da CDHU.
Com efeito, verifica-se que a Corte de origem não analisou, sequer
implicitamente, os arts. 98 e 99 do Código Civil.
Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no
caso, o enunciado das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".

Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
Documento eletrônico VDA50242142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: f4576c03-edcd-4ce4-bebd-9bbdccfacb49

Nesse sentido, cito:

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.611.383/AL, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
.)
28/2/2025

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 282/STF, aplicada por analogia.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.604.963/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJEN de
.)
20/12/2024

Por seu turno, se a recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no julgamento perante o
Tribunal a quo, deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse suprida a
exigência do prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em relação aos
referidos dispositivos legais e, caso persistisse tal omissão, imprescindível a alegação
devidamente fundamentada de violação do art. 1.022 do CPC, quando da interposição do
recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.
A propósito, cito:

1. O recurso especial não comporta conhecimento por
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados (artigos 47 e 54 do CDC, artigo 129 do
Código Civil). O acórdão recorrido não analisou
explicitamente tais dispositivos, e os agravantes não
indicaram violação do art. 1.022 do CPC, o que inviabiliza
o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(AgInt no REsp n. 2.114.449/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
6/11/2024

2. A questão referente à ofensa ao princípio do devido
processo legal não foi debatida pelas instâncias ordinárias,
não havendo, portanto, o devido prequestionamento,
tampouco arguiu-se ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, o
que atrai o óbice das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
(REsp n. 1.931.087/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
26/10/2023

2. A matéria referente à impenhorabilidade do valor
poupado até o total de 40 salários mínimos não foi
apreciada pelo Tribunal de origem, sendo certo que a parte
Documento eletrônico VDA50242142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: f4576c03-edcd-4ce4-bebd-9bbdccfacb49

agravante não apontou violação ao art. 1.022 do CPC nas
razões do recurso especial. Assim, não houve o devido
prequestionamento
da
matéria,
ensejando
o
não
conhecimento do recurso, no ponto, por força das Súmulas
282 e 356 do STF.
(AgInt no REsp n. 2.061.290/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50242142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:36
Código de Controle do Documento: f4576c03-edcd-4ce4-bebd-9bbdccfacb49

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.624.300 / SP
Número Registro: 2024/0150869-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022826220208260270
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO BUCOFF
ADVOGADO
: FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO - SP279559
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : FRANCIANE GAMBERO E OUTRO(S) - SP218958
LEONARDO FURQUIM DE FARIA - SP307731
RICARDO DESIDERIO JUNQUEIRA FILHO - SP385833
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50542152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 4e9f8363-9839-4ede-9956-8e1f38a53666

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 4e9f8363-9839-4ede-9956-8e1f38a53666